Tribunal: CARF
Processo: 13731.000013/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000013/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
FERNANDO LIMA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre os rendimentos da pessoa física aperfeiçoa-se no
momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções,
ou seja: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito
teve imposto de renda retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 60/62 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2002, mas extinguiu o crédito tributário
por remissão.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração, de fls. 44/51, referente
ao imposto de renda pessoa física, exercício 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000013/2007-51
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13731.000013/2007-51

No Demonstrativo das Infrações, às fls. 46, a infração apurada está assim descrita:
"omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício no valor de R$ 21.129,25 decorrentes de rendimentos recebidos da
fonte CNPJ: 33.050071/0001-58 em reclamação trabalhista RT 0492/89, da l Vara
Federal de Campos dos Goytacazes, com denominação "Indenização Brasiletros".
declarados pelo contribuinte como isentos/não tributáveis. Foram considerados de
natureza tributável, conforme consta no relatório de encerramento do mandado de
procedimento fiscal MPF 0710400/000037/2006..
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Na impugnação apresentada, às fls.1, o contribuinte informa que os valores foram
lançados nos campos próprios (rendimentos tributáveis e isentos), conforme
comprovante de rendimentos em anexo emitido pela fonte pagadora Companhia 'de
Eletricidade do Rio de Janeiro.
Requer o cancelamento do auto de infração e o reconhecimento do direito creditório
apurado no valor de R$ 1.349,69.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. REMISSÃO.
Em face da remissão prevista no art. 14 da Lei n° 11.941, de 27/05/2009, o crédito
tributário em questão não será cobrado.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 66/67 em que requereu o reconhecimento da decadência do lançamento e
reconhecimento do direito creditório do valor apurado na DIRPF/2002 entregue em 29/04/2002
no valor de R$ 1.349,69, acrescido da taxa SELIC.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
DECADÊNCIA
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13731.000013/2007-51

Quanto à decadência, a primeira premissa a ser estabelecida para o deslinde do
presente caso é a de que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, é
complexivo, ou seja, leva-se em consideração o período mensal, mas só se aperfeiçoa no dia 31
de dezembro de cada ano.
Sendo assim, para o ano calendário de 2003, verifica-se nos autos que houve
pagamento de imposto sobre a renda, conforme se constata da declaração do contribuinte, mais
especificamente à fl. 42.
Nesse sentido, deve ser aplicado ao contribuinte, o disposto no artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional – CTN, que dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Entretanto, contando-se o prazo, para o exercício 2001, a data inicial para
contagem do prazo decadencial é 31/12/2001 e verifica-se que o prazo final para lançamento é
31/12/2006.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/01/2007, fora do prazo de 5
anos, de modo que procede a sua alegação.
Por outro lado o valor de R$ 1.349,69 não se configura em direito creditório do
contribuinte, pois não se está reconhecendo que o valor recebido não está sujeito à tributação e
portanto, não se trata de um pagamento indevido ou a maior, que daria ensejo ao direito à
restituição.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer a decadência do presente lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital